Tribunal: TJDFT
Processo: 0736880-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736880-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO MEIRELES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO A DETENTO. ART. 41, X, DA LEP. POSTULANTE AMIGA DO DETENTO. CADASTRO COMO VISITANTE DE OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PORTARIA VEP 08/2016 E PORTARIA SEAPE 199/2022. 1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984), bem como lhe é assegurado a assistência de sua família (art. 5o, inciso LXIII da Constituição). 1.1. As regras em questão buscam garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares. 2. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (cf. AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2020). 2.1. É permitida a autoridade prisional a imposição de regras restritivas de visitação, limitando-a a determinadas pessoas com grau maior de intimidade com o preso, tais como seus familiares mais próximos, como genitores, irmãos, filhos e cônjuge/companheiro, tal como feito pelas Portaria VEP no. 08/2016 e Portaria SEAPE no. 199/2022. 3. Tratando-se de pedido de visitação formulado por amiga de detento – a qual já é cadastrada no sistema como visita de outro interno, mostra-se acertada a decisão oriunda da Vara de Execução Penal, pois tal restrição objetiva dificultar o uso dessas visitas pelas organizações criminosas, em prejuízo da própria ressocialização do preso e prevenindo-se a ocorrência de problemas no âmbito da própria administração penitenciária. Precedentes. 4. Além do mais, não se verificam das razões recursais qualquer prejuízo emocional ou relacionado a ressocialização do detento, até porque consta do seu prontuário a existência de outros visitantes ativos, inclusive familiares. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sustentando o direito de receber a visita de sua amiga. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. NÃO ABSOLUTO. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 41, X, DA LEI N. 7.210/1984. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes. 2. No caso, a pretensa visitante não ostenta nenhum vínculo de parentesco com o apenado; além disso, já realiza visitas a outro interno, o que, conforme o acórdão, encontra óbice expresso no art. 7o da Portaria n. 8/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 3. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010